Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (PROCURADOR), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (PROCURADOR), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETÊNCIA ARGUIDA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUÍZO
A QUO
QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ANALISOU A MATÉRIA – PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO – OBJETO DA EXECUÇÃO QUE CONSISTE NA OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL OBJETO DA AVENÇA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A parte agravada ajuizou na origem exceção de pré-executividade para arguir a incompetência do Juízo em razão de o contrato de compra e venda havido entre as partes conter cláusula de eleição de foro, o Magistrado
a quo,
em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas rejeitou a preliminar de não cabimento e analisou a matéria, desse modo, considerando que se trata de ação de execução e que a parte levantou a questão afeta à competência na primeira oportunidade, entendo como acertada a providência adotada pelo Juízo.

A demanda proposta com o objetivo de obter a outorga de escritura pública de imóvel objeto de compra e venda versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas.

Com efeito, tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, no entanto, no presente caso, há cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, que deve prevalecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução no 1008864-09.2020.8.11.0040, movida em face de JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE E FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop.

Em breve síntese, os agravantes defendem, inicialmente, que a exceção de pré-executividade oposta pelos recorridos é via inadequada para arguição da incompetência territorial que não possui natureza de ordem pública.

Prosseguem afirmando que, de fato, a competência para processamento da demanda pertence à Vara Cível da Comarca de Sorriso (juízo deprecante), tendo em vista que a presente lide versa sobre direito real – cumprimento de obrigação contratual consistente na outorga, apta para registro, da escritura pública de compra e venda do imóvel rural objeto da Matrícula 21952 (parcial a atual 64535 do CRI de Sorriso/MT).

Afirmam que as áreas incidem fisicamente em sua maioria no município de Ipiranga do Norte/MT, e que havendo a competência absoluta para o processamento desta demanda o foro de situação do imóvel, tem-se a competência do juízo deprecante (Sorriso).

Pedem, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a ação seja julgada e processada na comarca de Sorriso.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.o 80337978.

Contrarrazões no Id. n.o 89883479, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face de decisão que declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop. Visando a sua reforma aduz, em síntese, que a exceção de pré-executividade ajuizada pelos recorridos é via inadequada para arguição da incompetência territorial e que havendo a competência absoluta para o processamento desta demanda, que trata de direito real, tem-se por competente o juízo deprecante (Sorriso).

Pois bem.

Sem razão o Agravante.

A parte agravada ajuizou na origem exceção de pré-executividade para arguir a incompetência do Juízo em razão de o contrato de compra e venda havido entre as partes conter cláusula de eleição de foro, o Magistrado
a quo,
em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas rejeitou a preliminar de não cabimento e analisou a matéria, desse modo, considerando que se trata de ação de execução e que a parte levantou a questão afeta à competência na primeira oportunidade, entendo como acertada a providência adotada pelo Juízo.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão, in verbis:

“O artigo 64 do atual Código de Processo Civil apresenta a grande alteração promovida, prevendo que tanto a incompetência absoluta como a relativa devem ser alegadas como preliminar de contestação.

No ponto, convém rememorar que a incompetência pode ser classificada em absoluta ou relativa: a primeira hipótese é rígida, cogente e determinada de acordo com o interesse público, impondo-se sem ressalvas ou moderações decorrentes da vontade das partes. Já a segunda hipótese (relativa), possui uma margem de escolha ou adequação em relação aos interesses privados envolvidos, em razão do valor da causa, ou mesmo da territorialidade.

No caso em tela, a alegação de incompetência está fundada em cláusula de eleição de foro, cláusula esta que define a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. Segundo o ensinamento doutrinário, a competência passível de eleição de foro é a relativa, podendo ser objeto de livre disposição entre as partes, tendo como única exigência é a sua vinculação, por escrito, a um negócio jurídico certo e determinado.

Destarte, inequívoco que o caso em exame trata-se de hipótese de competência relativa, de maneira que cabe à parte interessada arguir a incompetência do Juízo na primeira oportunidade em que manifestar-se nos autos. Em se tratando de processo de execução, obviamente que não é o caso de oferecimento de contestação. Logo, mesmo tendo os executados nominado a manifestação de Exceção de Pré-Executividade, enquanto que, a meu ver, deveria ser Exceção de Incompetência Relativa, há que se admitir a tempestividade da alegação de incompetência do Juízo, já que alegada na primeira oportunidade em que houve manifestação nos autos.

Por estas razões e com base no princípio da instrumentalidade das formas (arts 188 e 277 do CPC), rejeito a preliminar de não cabimento da exceção de pré-executividade e passo a analisar a matéria relativa a competência territorial arguida.”
- Id. n.o 78703980.

Deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, do qual se depreende que, se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não devendo ser rejeitado por excesso de formalismo.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

“O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8a Edição, São Paulo, p. 141.)

Além do mais, ao analisar a demanda, pormenorizando o entendimento logo mais abaixo, conclui que, de fato, a competência é do Juízo da comarca de Sinop, conforme decisão do Juízo
a quo
, desse modo, considerar a via eleita como inadequada, após já ter sido recebida e acolhida de modo acertado pelo Juízo seria uma afronta ao princípio da celeridade processual.

Prosseguindo.

No caso, a parte relata em sua exordial, de Id. n.o 78703977, que, em data de 05.09.2011 Exequentes e Executados celebraram o “Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural”, tendo por objeto o imóvel rural denominado de Fazenda SÃO JORGE, com uma área total de 13.534ha (treze mil, quinhentos e trinta e quatro) hectares, destes 7.500ha (sete mil e quinhentos hectares) abertos e pronto para o plantio, situado em 03 (três) Municípios (Ipiranga, Tabaporã e Sinop).

Em razão do alegado descumprimento por parte dos promitentes vendedores no que se refere a outorga do domínio do imóvel, os autores, ora recorrentes, ajuizaram, em cada comarca onde o imóvel possui registro, ação de execução de obrigação de fazer para compelir os réus, ora recorridos, a cumprir a obrigação.

No processo de origem o pedido foi:
“Sejam os Executados citados para que, no prazo fixado por este i. Juízo, não superior à 30 dias, venham a cumprir com as obrigações de fazer, nos termos pactuados na alínea “c” da cláusula décima segunda,
consistente na outorga, apta para registro, da escritura pública de compra e venda do imóvel rural objeto da MAT. 21952 (parcial a atual 64535 - SORRISO)
, absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações, ações ou responsabilidades de quaisquer naturezas, gravames e averbações, observado o perímetro da Fazenda São Jorge constante da Clausula Segunda.”
- Id. n.o 78703977 pág. 20.

E, nas razões do agravo, a parte recorrente sustenta violação do art. 47 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a demanda ação que busca a obrigação de outorga definitiva da escritura pública possui essencialmente natureza real, cuja competência é absoluta e se encontra situada no foro onde se localiza o bem.

Contudo, embora tal escritura se refira ao imóvel objeto de compra e venda havido entre as partes, é inconteste que o objeto desta demanda não versa sobre direitos reais concernentes ao referido bem, mas sobre relação de direito obrigacional e, portanto, pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas

Com efeito, tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, no entanto, no presente caso, há cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes (Cláusula Décima Nona - Contrato de Id. n.o 78703981 pág. 13), que deve prevalecer.

Sobre a eficácia da eleição de foro, o c. STJ assim já se posicionou:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - AFASTAMENTO DO ART. 95 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1.
O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro prevista no art. 95 do CPC, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em conseqüência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado.
Precedentes do STJ: REsp n. 967.826/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.11.2007; REsp n. 332.802/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ de 26.2.2009. 2. A agravante, limitando-se a transcrever as ementas dos julgados objeto do dissídio, não promoveu o necessário cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, de forma que não há como verificar a ocorrência dos pressupostos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial deduzida, quais sejam, semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados e teses jurídicas divergentes conferidas a um mesmo contexto.” 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no Ag 1192342/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014)

No mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Outorga de escritura pública – Obrigação de natureza pessoal – Contrato particular de compra e venda de imóvel – Cláusula de eleição de foro – Validade.
Redistribuição dos autos de ofício – Impossibilidade – Competência relativa indeclinável de ofício – Incidência da súmula n. 33 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Competência do M. Juízo suscitado, para apreciar e decidir a espécie.”
(TJ-SP - CC: 00321403420168260000 SP 0032140-34.2016.8.26.0000, Relator: Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 22/08/2016, Câmara Especial, Data de Publicação: 29/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE.
Tratando-se de ação de adjudicação compulsória, em que pretende a parte agravante a condenação da parte ré em obrigação de fazer, de natureza pessoal, em que não há discussão sobre o direito de propriedade em si, aplica-se a regra disposta no § 1o do art. 47 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento No 70078622115, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/09/2018).”
(TJ-RS - AI: 70078622115 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/09/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018)

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de Sinop-MT, por onde deverá tramitar o feito, conforme a cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes no contrato que firmaram.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021